Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701860-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: LUCIANO DA CUNHA ASSENSO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DESPACHO Remeta-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer sobre o mérito do Mandado de Segurança. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2024 15:50:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator